Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720508-42.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: PORTAL AZ LTDA - ME, JOSE DE ARIMATEIA AZEVEDO AGRAVADO: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO DESPACHO Trata-se de petição denominada de agravo interno (ID 18190956) apresentada perante a Turma Recursal contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal de ID 18185884, a qual não admitiu o processamento do Recurso Extraordinário, determinando a devolução dos autos, bem como a aplicação da tese fixada no Tema n. 800 e dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC. Nesse contexto, o local correto para manejar o aludido recurso é na Suprema Corte. Contudo, não consta que a decisão monocrática do Ministro Presidente tenha sido publicada para possibilitar a interposição de eventual recurso perante a instância correta e também se observa que, ato contínuo à juntada da decisão de sua excelência, os autos eletrônicos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consoante termo de remessa de ID 18185885. Assim, o juízo de admissibilidade, no presente caso, compete ao Supremo Tribunal Federal, para onde os autos devem ser devolvidos. Encaminhem-se os autos novamente ao Supremo Tribunal Federal para os devidos fins. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal